Tribunal: TJDFT
Processo: 0715821-79.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715821-79.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. APELADO: IANCA RIBEIRO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA contra a r. sentença de ID 76372730, proferida pelo Magistrado da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por IANCA RIBEIRO DE SOUZA em face do apelante, que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos, in verbis: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para, determinar que a ré reative a conta de instagram da autora (@iankaribeiro), no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com correção monetária, pelo IPCA, desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora pela taxa legal desde o evento danoso por se tratar de responsabilidade extracontratual. Condeno a ré também ao pagamento mensal de R$7.264,34 (sete mil, duzentos e sessenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), desde o bloqueio (novembro de 2024) até o desbloqueio da conta. Condeno a parte ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, com base no art. 85, 2o, do CPC.” Nas razões recursais (ID 76372740), o apelante tece considerações sobre as políticas e termos de uso do serviço Instagram. Sustenta que há limites para a intervenção estatal na atividade econômica e seria incabível compelir a apelante a permanecer com vínculo de contrato com a apelada. Defende a inexistência de ato ilícito e o descabimento de condenação indenizatória. Indica a inaplicabilidade de multa. Requer “o conhecimento e integral provimento deste recurso, para o fim de reformar a r. sentença e julgar improcedente a presente demanda, visto que se restou devidamente demonstrado que a Autora violou os Termos de Uso do serviço Instagram. Subsidiariamente, caso se entenda pela manutenção da condenação indenizatória, o Recorrido requer sua redução a patamares proporcionais, para evitar o enriquecimento sem causa da parte recorrida, nos termos 884, 944 e 945 do CC, bem como adequar o quantum aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade”. Preparo ao ID 76372739. Em contrarrazões (ID 76372746), a apelada argui preliminar de não conhecimento do apelo por intempestividade. No mérito, pugna pelo não provimento do recurso. Intimado, o apelante pleiteia o não acolhimento da preliminar (ID 76981486). É o relatório necessário. Decido. O recurso interposto não deve ser conhecido, porquanto intempestivo. Depreende-se dos expedientes lançados nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais que o apelante teve ciência da r. sentença antes da publicação do decisum no Diário de Justiça, tendo sido registrada sua ciência em 27/06/2025. Consta dos expedientes dos autos que o Dr. Celso de Faria Monteiro registrou ciência da sentença de ID 44760116 no dia 27/06/2025, às 16h39. Consoante previsão do artigo 5o, § 1o, da Lei n° 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, “considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização”. Ainda, nos termos do art. 231, inciso V, do CPC, “Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica”. Com efeito, tendo o patrono da apelante registrado ciência do ato antes de sua publicação, o prazo para interposição de recurso inicia-se a partir do registro da ciência. Sobre o tema, confiram-se arestos deste egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA NO PORTAL ELETRÔNICO. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. 1. Constatada a ciência inequívoca do decisum recorrido, mediante registro de ciência no sistema do PJE, a publicação posterior da sentença no Diário de Justiça eletrônico não permite o reinício da contagem do prazo recursal. Inteligência dos artigos 231, inciso V, 1.003, §5o, do Código de Processo Civil, bem como do artigo 9o, §1o, da Lei 11.419/2006 e arts. 43, §2o, e 60 do Provimento 12/2017 deste Tribunal. 2. A multa prevista no art. 1.021 § 4o, do CPC não decorre automaticamente do desprovimento do recurso, estando condicionada à demonstração da intenção protelatória ou abusiva do agravante, o que não sucedeu no caso em exame. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1833195, 0707515-47.2022.8.07.0020, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/03/2024, publicado no DJe: 02/04/2024). (g.n.). “AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. REGISTRO NA PLATAFORMA PJe. DEFLAGRAÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PUBLICAÇÃO POSTERIOR DO JULGADO. IRRELEVÂNCIA.DECISÃO MANTIDA. 1. O acesso aos autos eletrônicos pelo patrono da parte encerra ciência inequívoca sobre a decisão e demarca o início da contagem do prazo recursal, sendo irrelevante a posterior disponibilização e publicação da decisão no PJe, já que tais atos não modificam os marcos iniciais e finais de contagem do prazo recursal. 2. No caso concreto prevalece, para a finalidade de verificar a tempestividade do recurso interposto pela agravante, a data do registro de ciência efetuado por meio do sistema PJe, anterior à publicação no DJe. 3. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão 1825905, 0729066-46.2022.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/02/2024, publicado no DJe: 01/04/2024). (g.n.). “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A tempestividade é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma processual para sua interposição (art. 1.003, §5o, CPC), sob pena de negativa de seguimento. 2. Nos termos do art. 1.003, §5o, CPC, o prazo para interposição do agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias, contados da ciência inequívoca da parte recorrente da decisão. 3. À luz do artigo 5o, §1o, da Lei n.o 11.419/2006, que dispõe especificamente sobre a informatização do processo judicial, extrai-se que "considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização". 4. O termo inicial do prazo recursal é a data em que a parte tem conhecimento do inteiro teor da decisão atacada, seja por meio de i) acesso espontâneo aos autos eletrônicos, com uso de login e senha pessoal, ou por meio de ii) intimação eletrônica ou pela iii) publicação na imprensa oficial. 5. Evidente a intempestividade, a inviabilizar o conhecimento do recurso, uma vez que interposto após o prazo de 15 dias, contados da data em que houve o registro de ciência da decisão atacada. 6. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1717064, 07047321120238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 28/6/2023). (g.n.). Na hipótese, considerando a ciência eletrônica do réu/apelante acerca do teor da sentença em 27/06/2025, o prazo de 15 dias úteis para a interposição do recurso de apelação (art. 1.003, § 5°, c/c art. 219, ambos do CPC) teve início no primeiro dia útil subsequente, qual seja, em 30/06/2025, findando-se, portanto, em 18/07/2025. Todavia, o presente recurso somente foi protocolado em 22/07/2025 (ID 76372740), de modo que se afigura intempestivo, nos termos dos arts. 231, inciso V, e 1.003, § 5o, do CPC, bem como do artigo 5o, § 1o, da Lei n° 11.419/2006. Não obstante a r. sentença ter sido disponibilizada no DJe no dia 30/06/2025 (ID 76372731), tal publicação não prevalece para fins de início do prazo recursal, tendo em vista ser posterior à ciência registrada no sistema. Destarte, o recurso interposto não reúne as condições para sua admissibilidade e não deve ser conhecido, nos termos do que dispõe o art. 932, inciso III, do CPC. Destaca-se que o Tema Repetitivo no 1.180 do STJ, que trata sobre “o marco inicial do prazo recursal nos casos de intimação eletrônica e de publicação no Diário da Justiça eletrônico”, não determinou a suspensão dos processos em tramite e ainda se encontra pendente de julgamento por aquela colenda Corte Superior. Por fim, impende ressaltar que, ocorrendo a hipótese de não conhecimento do recurso, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do artigo 85, §11, do CPC e do Tema Repetitivo no 1.059 do STJ. Ante o exposto, em razão da intempestividade, NÃO CONHEÇO da apelação cível (art. 932, inciso III, CPC). Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em 2%, estabelecendo-os em 12% sobre o valor atualizado da condenação. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 3 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora